Tribunal: TJSP
Processo: 1016256-86.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviço de reparo de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito. Mora na prestação do serviço que, ademais, se mostrou defeituoso. Permanência da autora por tempo demasiado sem utilização do automóvel. Sentença de procedência. Apelo da autora e da oficina ré. Exame: preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Documento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviço de reparo de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito. Mora na prestação do serviço que, ademais, se mostrou defeituoso. Permanência da autora por tempo demasiado sem utilização do automóvel. Sentença de procedência. Apelo da autora e da oficina ré. Exame: preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Documento de registro do veículo e declaração de imposto de renda que comprovam ser a autora proprietária do automóvel descrito na inicial. Preliminar de cerceamento de defesa também rejeitada. Prova técnica deferida pelo Juízo mas inviabilizada pela ré, que desistiu de sua produção. Prova oral despicienda à solução da problemática. Mérito. Documentos juntados com a inicial que apontam que o veículo foi deixado na oficina ré em outubro de 2022 e até abril de 2023 não havia sido efetivamente reparado. Ausência de melhor contraprova no sentido de que a ré prestou adequadamente os serviços. Dano moral. Indenização mantida em R$4.000,00. Responsabilidade solidária da seguradora, em virtude da indicação de oficina que prestou serviço defeituoso à autora. Culpa "in eligendo". Sentença reformada neste ponto. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E DA RÉ DESPROVIDO.